Tribunal: TJDFT
Processo: 0736981-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTA DE INVESTIMENTO. BLOQUEIO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Omissão e contradição. Prejuízo em investimentos decorrentes de bloqueio. Mercado de ações. Não obstante as alegações constantes dos embargos de declaração, e mesmo em reexame da prova produzida, nada há pelo que se permita concluir que houve defeito na prestação do serviço ofertado pela ré. Não restou demonstrado que o bloqueio decorreu de defeito no serviço prestado pelo réu, pois é possível que o bloqueio via BACEN-JUD, operado pelo Poder Judiciário, tenha se realidade com a finalidade de atingir mais de uma conta, pois esta é uma das funcionalidades. Também não restou demonstrado o dano efetivo. Aqui não se trata da aplicação da teoria da perda de uma chance, mas de prejuízo efetivo a ser demonstrado, pois as variações do período (pretérito) poderiam ser demonstradas aritmeticamente. Ainda que o bloqueio tenha atingido toda a carteira de titularidade do autor, apontada como sendo da ordem de 20.000,00, não restou matematicamente demonstrado que, após a ordem de desbloqueio tenha apresentado resultado deficitário como consequência direta do bloqueio. Correto, pois, o acórdão ao concluir que não restou demonstrado o dano material. Ausente, pois, contradição ou omissão.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.